Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 96 PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 78.762,35G (SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS GRAMAS E TRINTA E CINCO CENTIGRAMAS), UMA PORÇÃO DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 2.700G (DOIS MIL E SETECENTOS GRAMAS), 11 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 10.300G (DEZ MIL E TREZENTOS GRAMAS), UMA PORÇÃO DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 313G (TREZENTOS E TREZE GRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DA CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há que se falar em ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência dos acusados foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto fático que indicava situação de flagrância.
2. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares e civis que participaram da investigação, demonstram que a grande quantidade de drogas encontradas na casa dos réus se destinava à difusão ilícita,
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Possuindo o recorrente várias condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e configurar a reincidência, na segunda fase, desde que as anotações que ensejam a exasperação sejam distintas, o que ocorreu no caso dos autos.
5. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social o fato de o acusado, durante o cumprimento de pena por crime anterior, praticar novo delito.
6. Comprovado nos autos a natureza e quantidade das drogas apreendidas com o réu, quais sejam, 96 porções de maconha com massa líquida de 78.762,35g (setenta e oito mil e setecentos e sessenta e dois gramas e trinta e cinco centigramas); uma porção de cocaína com massa líquida de 2.700g (dois mil e setecentos gramas) e 11 porções de cocaína com massa líquida de 10.300g (dez mil e trezentos gramas), localizadas na residência do apelante, adequada a avaliação desfavorável da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), para a primeira recorrente, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 208 (duzentos e oito) dias-multa, calculados à razão legal mínima, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução; e para o segundo recorrente à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, calculados à razão legal mínima.